Tribunal: TJES
Processo: 0002245-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002245-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA

APELADO: SELMA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. HOMICÍDIO. PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação civil
ex delicto
, julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e fixou pensionamento mensal em 2/3 da remuneração percebida pela genitora da vítima. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos e a redução do pensionamento para 1/3 a partir do momento em que a vítima completaria 25 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração rejeitados na origem interromperam o prazo recursal para a interposição da apelação; (ii) estabelecer se o benefício da gratuidade de justiça pode retroagir à contestação quando não houve análise fundamentada do pedido pelo juízo de primeiro grau; e (iii) determinar se o pensionamento mensal deve ser reduzido de 2/3 para 1/3 a partir dos 25 anos da vítima, em observância aos limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos de declaração em primeiro grau demonstra que o recurso foi conhecido, o que interrompe o prazo para a interposição de apelação e afasta a preliminar de intempestividade.

Os embargos de declaração que apontam omissões reais e não possuem nítido conteúdo de pedido de reconsideração são aptos a interromper o prazo recursal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O recolhimento do recorrente ao sistema penitenciário e a apresentação de declaração de hipossuficiência justificam a concessão da gratuidade de justiça.

A gratuidade de justiça retroage à data do requerimento formulado na contestação quando o magistrado deixa de analisar concretamente o pedido e não oportuniza à parte a comprovação da necessidade antes do indeferimento.

O pensionamento mensal devido aos pais pela morte de filho deve ser reduzido de 2/3 para 1/3 do salário da vítima a partir da data em que esta completaria 25 anos de idade, patamar em que se presume a constituição de nova família pela vítima.

A fixação do pensionamento deve observar os princípios da adstrição e da congruência, adequando a condenação aos exatos limites pleiteados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração que não são manifestamente incabíveis ou intempestivos interrompem o prazo para outros recursos, ainda que rejeitados no mérito.

A gratuidade de justiça pode retroagir à data do primeiro requerimento nos autos se a omissão do juízo de origem impediu o exame tempestivo do benefício.

O pensionamento mensal por morte de filho deve sofrer redução proporcional de 2/3 para 1/3 da remuneração da vítima quando atingida a idade de 25 anos, respeitando-se os limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 99, § 2º, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.995.237/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE

Em suas contrarrazões (id. 12234039), a apelada sustenta ser intempestivo o recurso de apelação interposto, porquanto os embargos de declaração opostos contra a sentença não foram conhecidos, consoante se extrai da decisão de id. 12233582.

Entretanto, consoante se depreende da parte dispositiva da supracitada decisão, os embargos de declaração foram
rejeitados
do que se extrai terem sido, antes, conhecidos, não havendo falar, portanto, em intempestividade.

De mais a mais, ainda que da fundamentação tecida tenha tratado acerca do cabimento do recurso, é certo que apenas os “
embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou que não indiquem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não interrompem prazo recursal quando não conhecidos, sendo legítima a conclusão de intempestividade da apelação diante de peça com nítido conteúdo de pedido de reconsideração
” (AREsp n. 2.995.237/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026.), o que não ocorre no caso concreto, porquanto, apontada a omissão na análise da tese defensiva relativa à necessidade de redução do pensionamento mensal e, de igual modo, em relação ao pedido concessão da gratuidade de justiça.

Daí dizer que os embargos de declaração opostos foram aptos à interrupção do prazo recursal.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação civil ex delicto
ajuizada por
SELMA DOS SANTOS COSTA
, julgou procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento de (i) indenização por danos morais, no importe de R$ 25.000,00; (ii) indenização por danos materiais, no importe de R$ 31.526,90 e; (iii) “
pensionamento, correspondente à 2/3 da remuneração percebida a genitora da vítima, com correção monetária e juros legais a partir da data do trânsito em julgado
”.

Em suas razões recursais (id. 12234035), apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) tem direito à gratuidade de justiça, o que não foi analisado pelo Juízo
a quo
; (ii) há inadequação do dispositivo legal utilizado para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (iii) o pensionamento mensal deve ser reduzido de 2/3 para 1/3 sobre a remuneração recebida pela vítima a partir do momento em que completaria 25 (vinte e cinco) anos.

Pois bem.

Cinge-se o mérito da controvérsia recursal, em síntese, a aferir (i) o direito à assistência judiciária gratuita com efeito retroativo; (ii) a necessidade de redução proporcional do pensionamento mensal para 1/3 a partir do momento em que a vítima completaria 25 anos de idade.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas, entendo que a sentença recorrida merece parcial reforma.

De início, concedo ao apelante a gratuidade de justiça, porquanto comprovado, por meio da petição de id. 15699869, que o apelante se encontra recolhido no sistema penitenciário deste Estado, o que corrobora os termos da declaração de hipossuficiência de id. 15699870.

Em evolução, no que diz respeito à pretensão recursal de redução do pensionamento mensal à metade a partir do momento em que a vítima - filha da autora - completaria 25 anos, entendo vicejar a pretensão recursal.

Isso porque, consoante se depreende da exordial, o pedido formulado em relação ao pensionamento foi de condenação do apelante/réu ao pagamento de R$ 14.959,95 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), o que foi calculado, com alicerce na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo como base o supramencionado parâmetro,
in litteris
:

[...]

Com relação ao valor da prestação de alimentos, o Superior Tribunal de Justiça entende que é devida pensão aos genitores da vitima em valor correspondente a 2/3 do salário que recebia na data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, sendo este valor reduzido para 1/3 pelo período de 46 (quarenta e seis) anos, data em que completaria 71 (setenta e um) anos, em consonância com tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE, devendo ainda incluir em tal valor o 13° salario e férias, como gratificação concedida a todos os assalariados.

Na data do fatídico homicídio, a vitima trabalhava como vendedora na loja F. Duarte Cosmético ME em Vila Velha, conforme CTPS anexada aos autos, possuindo salario no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), razão pela qual deve ser pago a sua genitora uma pensão correspondente al 2/3 deste montante pelo periodo de 7 (sete) anos, data em que a vitima completaria 25 (vinte e cinco) anos, sendo este valor reduzido para 1/3 pelo período de 46 (quarenta e seis) anos, data em que completaria 71 (setenta e um) anos.

[...]

Daí por que, notadamente pela necessidade de obediência aos princípios da adstrição e da congruência (CPC, artigos 141 e 492), necessária se faz a adequação da condenação aos exatos limites do pedido, a fim de que, a partir do dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, seja a pensão reduzida à metade.

Em arremate, no que diz respeito à concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos ao requerimento formulado na contestação, de igual modo, deve ser acolhida a pretensão recursal.

Com efeito,
embora saiba que o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto ao entendimento de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido
, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
”, é de se dizer que o caso em análise denota peculiaridade que admite a distinção, visto que não fora realizada análise concreta sobre o benefício pretendido, com fundamentação concreta capaz de denotar as razões que levaram ao indeferimento, não sem antes permitir à parte a comprovação seu estado de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

Assim, diante do quadro de hipossuficiência financeira da parte apelante, concedo, excepcionalmente, com efeitos retroativos, a gratuidade de justiça, suspendendo, via de consequência, a exigibilidade da verba sucumbencial arbitrada (CPC, art. 98, § 3º).

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
CHRISTIAN BRAULE PINTO CUNHA
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência, reduzir à metade - de 2/3 para 1/3 sobre os vencimentos da vítima - a partir da data em que completaria 25 anos até a data em que completaria 71 anos ou se sobrevier o falecimento da beneficiária, bem como para conceder ao apelante a gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas (CPC, art. 98, § 3º), nas quais se inserem os honorários advocatícios, fixados na forma do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, porquanto provido o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)